Tribunal: TJSP
Processo: 1008936-26.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ESCOLA PÚBLICA – DANOS MATERIAIS E MORAIS SOFRIDOS POR ALUNO VÍTIMA DE EPISÓDIO EM PLENA SALA DE AULA – FALHA DO PODER PÚBLICO NA GARANTIA DE INCOLUMIDADE DEVIDA AOS ALUNOS DE SUAS ESCOLAS – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.